Tribunal: STF
Processo: RE 92534
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
AS EXECUÇÕES HIPOTECARIAS AJUIZADAS CONTRA DEVEDOR FALIDO, ANTES
DA FALÊNCIA, SE GARANTIDAS POR BENS DE TERCEIRO, PROSSEGUEM COM O
SINDICO, NO JUÍZO ONDE TENHAM SIDO PROPOSTAS. OS BENS DE TERCEIROS
DADOS EM GARANTIA DO DÉBITO DO FALIDO, NÃO ESTAO SUJEITOS A RATEIO,
PORQUE NÃO PERTENCEM A MASSA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 400 E 291.